Tribunal: TJPA
Processo: 0815554-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815554-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SENA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISAO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – PROCEDENCIA. 1. É cediço que para haver a demonstração da existência da situação fática autorizadora, é necessária a juntada de comprovantes via documental ou perícia médica.

Consoante documentos acostados, como laudo médico, a SEAP informou ao juízo que o apenado teve que reiniciar todo o processo de exames para remarcação de procedimento cirúrgico e que diante do atual quadro, deferida prisão domiciliar temporária no prazo de 90 dias para, dentro do período deferido realizar todos os exames, o procedimento cirúrgico e tratamento médico que necessita.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DE SENA
, através de seu patrono, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu seu pleito de prisão domiciliar em virtude de doença grave.

A defesa aduz que o apenado, idoso com 70 anos de idade, está acometido de doença grave e que pela extrema idade, torna-se insuportável mantê-lo estável dentro da casa penal.

Assim, interpôs o presente Agravo de Execução, requerendo que seja modificada a decisão e concedido direito ao apenado de Prisão Domiciliar, na forma do artigo 117, incisos I e II da LEP, haja vista o apenado ser possuidor de mais de 70 anos de idade e possuir doença grave, como forma de preservação de sua saúde.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

Inclusão em julgamento na Sessão por videoconferência.

VOTO

Dispõe o art. 117 da LEP que: Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II -
condenado acometido de doença grave
;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”

Embora o art. 117 da LEP admita o recolhimento domiciliar ao beneficiário de regime aberto, em caráter excepcional, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, consignado em diversos precedentes, pela possibilidade de concessão da benesse para apenado que cumpra pena em regime prisional diverso do aberto (semiaberto e fechado), desde que haja robusta comprovação de ser o mesmo portador de doença grave, bem como, que seu tratamento médico é indispensável, e não pode ser ministrado na casa penal em que se encontra custodiado.

É cediço que para haver a demonstração da existência da situação fática autorizadora, é necessária a juntada de comprovantes via documental ou perícia médica.
In casu
, se observa que a defesa juntou documentos, como Laudo Médico da SEAP, informando que o apenado iniciou seu pré-operatório em 22.09.2022, sendo que, em consultas mensais, no momento em que receberia data de internação para realização do procedimento cirúrgico, foi avisado de que deveria reiniciar todo o processo e assim, 29.06.2022 foram solicitados exames laboratoriais que foram realizados em 15.09.2022. Teve avaliação médica no dia 20.09.2022 com cardiologista, e que no momento relata lesões pruriginosas ao longo do corpo e raios de sangue ao evacuar e que aguarda agendamento pelo HUJBB para internação.

Ademais, em reposta, Ofício n. 2075/2022-DAB-SEAP/PA da SEAP foi informado:
“conforme solicitado pelo juízo, informamos que a PPL, encontra-se com a guia de autorização de internação hospitalar (AIH), vinculada ao Hospital Universitário João de Barros Barreto, aguardando agendamento do referido hospital para internação, a fim de realização e colecistectomia. O custodiado teve, a pedido do hospital, que refazer novamente os exames laboratoriais pré-operatórios. (...) o médico no último agendamento, prescreveu medicamentos para as queixas apresentadas e segue sendo acompanhado pela equipe da unidade prisional. (...)”.

Ante o exposto, comprovada a necessidade da medida pleiteada, concedo ao agravante JOSE MARIA DE SENA, brasileiro, paraense, nascido em 12.04.1952, residente e domiciliado à av. Eneas Pinheiro, 68, passagem H, pedreira, Belém/Pa, em caráter excepcional, a prisão domiciliar temporária para tratamento de saúde, pelo período de 90 (noventa) dias, devendo dentro do período deferido realizar todos os exames, o procedimento cirúrgico e tratamento médico que necessita, mediante o cumprimento das seguintes condições:

Permanecer em tempo integral recolhido em sua residência, exceto quando necessitar sair de casa para atendimento e tratamento médico/hospitalar, ou comparecer ao fórum, obedecendo sempre o recolhimento noturno;

Não se ausentar da cidade sem autorização judicial;

Comprovar perante o juízo da execução o tratamento médico e o procedimento cirúrgico realizado, com a juntando da respectiva documentação médica.

É o voto.

Cumpram-se os atos necessários.

Sirva o presente voto como ofício/alvará de soltura.

P.R.I.

Belém, 19/12/2022